Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725155-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARMELLIO MANTUANO DE PAIVA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifiquei que o Apelante, Banco do Brasil S/A, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 14/12/2021 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 7/2/2022. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 9/2/2022 (ID 33177503). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que a parte Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator